Tribunal: TJDFT
Processo: 0702404-40.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0702404-40.2024.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: GIGANET WIRELESS LTDA IMPETRADO: JUIZA DE DIREITO MARIA ISABEL DA SILVA DECISÃO Trata-se de mandado de segurança interposto contra decisão da relatora da apelação criminal 0704232-76.2023.8.07.0021 que não conheceu do recurso deserto. Alega o impetrante que não há previsão legal de preparo para apelação criminal. Sustenta que, mesmo que houve essa exigência, a relatora deveria intimar a parte para recolher o preparo. É o relatório. Nos termos da Súmula 267 do STF, “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. E a Súmula 268 estabelece que “Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado”. Contra a decisão do relator que não conhece da apelação cabe agravo interno para o colegiado. Na hipótese, em 2/8/2024 a relatora não conheceu da apelação criminal interposta pela ora impetrante. A apelante não interpôs agravo interno e a decisão transitou em julgado em 22/8/2024. Dessa forma, seja porque contra a decisão cabia recurso, seja porque transitou em julgado, a decisão não pode ser impugnada por mandado de segurança impetrado somente em 3/10/2024. Ante o exposto, indefiro a inicial do mandado de segurança nos termos do art. 67, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais Reunidas. Custas remanescentes, se houver, pelo impetrante. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA